Tribunal: TJES
Processo: 0026077-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026077-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

APELADO: WEDESON FALCAO FERNANDES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. INCORRÊNCIA. DANO MORAL. ART. 932, INCISO III, DO CC. REPARAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentou o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 2. Não obstante a densidade das irresignações apresentadas, fato é que o evento lesivo que ensejou o ajuizamento da presente ação se efetivou, indiscutivelmente, quando se encontrava o funcionário da empresa de vigilância sob as ordens desta e, consequentemente, como empregado do supermercado em questão, não havendo que se afastar, portanto, a responsabilidade das empresas, sobretudo por a questão se amoldar perfeitamente ao disciplinado no art. 932, inciso III, do Código Civil, ao dispor serem também responsáveis pela reparação civil, justamente, “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. 3. Não há que se falar em litisconsorte necessário com o suposto agressor, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva, respondendo o empregador independente de culpa frente ao causador do eventual ilícito perpetrado. 4. Em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, devem ser os honorários estabelecidos com base no valor da condenação, eis que antecede o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer das apelações interpostas, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo de GARRA ESCOLTA, VIGIL NCIA E SEGURANÇA LTDA (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 27/95 do pdf) e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 177/207) tão somente para, em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, fixar os honorários com base no valor da condenação.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e por GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA em face da sentença (ID nº 3051732 - Vol. I - Fls. 339/399 do pdf), integrada pela decisão ID nº 3051732 - Vol. II - Fls. 159/160 do pdf, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por WEDESON FALCÃO FERNANDES, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 27/95 do pdf), GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, postula, em linhas gerais, para que seja (i) acolhida a preliminar de litisconsorte passivo necessário (quanto ao real agressor); (ii) reconhecido o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do feito; (iii) reformada a sentença, afastando-se o dever de indenizar, ante a ausência de responsabilidade da apelante e inexistência de ato ilícito; e, (iv) seja reduzido o quantum indenizatório ante a culpa concorrente.

REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 177/207), assenta sua ilegitimidade passiva.

Alega, ainda, que se rompe por total o nexo de causalidade entre o alegado dano pelo apelado e esta recorrente, posto gue os atos praticados pelo vigilante Kennedy se deram fora do exercício das atribuições dele como um prestador de serviços para a apelante.

Assenta, ademais, a necessidade de incidência de aplicação de custas e honorários sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Contrarrazões (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 215/227 e 231/241 do pdf).

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...] Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. (TJCE; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. (TJDF; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". (TJGO; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª SANDRA REGINA TEODORO REIS, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

[...] Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (TJMS; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des. MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito, o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des. ROSSIDELIO LOPES DA FONTE, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023).

No caso, o magistrado, após apresentação de réplica, entendeu, ante a suficiência de prova documental encartada aos autos, por proferir sentença, em observância do art. 355, I, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade ou mesmo prejuízo do ato emanado.

Superado este primeiro ponto, consigno, para um exame mais acurado das demais questões, que o presente feito versa sobre desentendimento ocorrido entre Wedeson Falcão Fernandes e o segurança, funcionário da empresa de vigilância ora em voga e que se encontrava em serviço no supermercado da recorrente, que culminou no uso arma de choque.

Wedeson Falcão Fernandes, ora recorrido, apresentou versão no sentido de que o segurança em questão teria iniciado uma discussão e, ato contínuo, determinado que se ajoelhasse, oportunidade em que lhe agrediu com disparos de sua arma de choque e com uma coronhada no rosto.

Esclareceu, ainda, que cerca de 1 mês antes do ocorrido, sua genitora teria sido vítima de uma conduta truculenta por parte do segurança que, durante revista realizada nas bolsas dos funcionários, a teria segurado pela camisa e questionado a origem de um desodorante que se encontrava em sua bolsa.

As empresas, por sua vez, assentaram não ser esta a versão correta dos fatos, bem como a existência de contradições nos esclarecimentos prestados, elementos que, por sua vez, levariam ao afastamento da responsabilidade.

A sentença (ID nº 3051732 - Vol. I - Fls. 339/399 do pdf), por sua vez, ao examinar a questão sob a ótica de eventual responsabilidade das recorrentes, assentou ser “incontroverso na presente demanda, que a desavença entre o Requerente e o Sr. Kennedy teve início quando este tentou revistar, em um procedimento de rotina da Segunda Requerida, a bolsa da mãe do Requerente, tendo este fato desencadeado o incidente do dia 24/08/2013, o qual ocorreu nas dependências da Segunda Requerida (rampa de acesso e estacionamento)”.

Acrescentou, por tal razão, que “mesmo que o Sr. Kennedy, quando da ocorrência das vias de fato, não estivesse mais no seu horário de trabalho e estivesse sem uniforme, os fatos tiveram origem quando o segurança estava cumprindo ordens da Segunda Requerida, como empregado da Primeira Requerida, o que enseja a responsabilização destas na forma do art. 932, III, do CC/02”.

E concluiu:

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria quanto a responsabilidade de empresa que terceiriza o serviço de segurança:

Não apenas o primeiro requerido, agressor, deve ser responsabilizado pelo ocorrido e condenado ao pagamento dessa indenização. A responsabilidade estende-se ao segundo réu, Jaú Shopping. Explico.
Restou incontroverso que o autor foi agredido no estacionamento do shopping por agente de segurança da empresa terceirizada (primeiro réu), contratada pela Associação Conomínio Jaú Shopping Center.

Ainda que o requerido agressor seja funcionário de empresa terceirizada, certo é que esta empresa foi contratada pelo Jaú Shopping Center para prestar serviços de segurança no local.
Ora, evidente que a Associação requerida deve ser responsabilizada pelo ato praticado por funcionário terceirizado dentro de suas dependências. Está configurada a legitimidade passiva diante da contratação indireta de funcionários para o exercício de funções no Jaú Shopping. Assim, irrelevante que o requerido não seja funcionário oficial do segundo réu, mas sim de terceira empresa.
Certo é que o primeiro requerido agrediu o autor no estacionamento do shopping, portanto dentro de suas dependências, resultando em danos morais pela fratura no maxilar e seus desdobramentos, assim como pela humilhação sofrida na frente de outras pessoas. [...] (TJSP; Apelação Cível 1010963-61.2016.8.26.0302; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018) – Grifo nosso.

Portando, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo objetiva a responsabilidade das Requeridas, não é necessária a demonstração da culpa para que haja a obrigação de indenizar:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Infere-se, portanto, pelas premissas estabelecidas, que a questão se amolda perfeitamente ao disciplinado no art. 932, inciso III, do Código Civil, ao dispor serem também responsáveis pela reparação civil, justamente, “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Assim, não obstante a densidade das irresignações apresentadas, fato é que o evento lesivo que ensejou o ajuizamento da presente ação se efetivou, indiscutivelmente, quando se encontrava o funcionário da empresa Garra Escolta, Vigilância e Segurança Ltda sob suas ordens e, consequentemente, como empregado do supermercado em questão, não havendo que se afastar, portanto, a responsabilidade das empresas do referido ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS POR SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor sustenta ter sofrido agressões físicas praticado por segurança da empresa ré. 2. Versando a presente demanda sobre a perquirição acerca do dever da parte ré de indenizar o demandante, atrai, como pressuposto da reparação por danos morais, a conjugação dos elementos elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: Conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 3. Do detido exame das alegações das partes e dos elementos de prova reunidos ao feito, conclui-se ter o autor se desincumbido do seu encargo probatório, demonstrando, de maneira suficiente, o comportamento indevido adotado pelo preposto da demandada na ocasião, os quais agiram de maneira desproporcional e de todo repreensível. 4. Situação em que o autor logrou comprovar o dano (agressão física) e o nexo de causalidade com a conduta perpetrada pelos prepostos da ré, que não trouxe aos autos prova suficiente para derruir os fatos narrados na inicial e provados no curso do processo. Dever de indenizar configurado. [...] Apelação desprovida. (TJRS; AC 5004210-32.2014.8.21.0010; Caxias do Sul; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; DJ 27.4.2022 - destaquei).

De mais a mais, não há que se falar em litisconsorte necessário com o suposto agressor, na medida em que se está diante de responsabilidade objetiva, respondendo o empregador independente de culpa frente ao causador do eventual ilícito perpetrado.

Assim, estabelecida a responsabilidade das recorrentes, discorreu a sentença (ID nº 3051732 - Vol. I - Fls. 339/399 do pdf), ainda, acertadamente, ser inaplicável a tese de legítima defesa, até mesmo diante da postura adotada pelo apelado no momento do ato, encontrando-se com as mãos para trás, elemento que só reforça o dever de indenizar, senão vejamos:

Da mídia juntada à fl. 89 da presente demanda, extrai-se a informação de que a desavença entre o Requerente e o Sr. Kennedy teve origem quando este estava no exercício de suas funções junto a Segunda Requerida e atuando como empregado da Primeira Requerida.

A prova acostada à fl. 89 demonstra, ainda, que, quando o Requerente fora atingido pelo Sr. Kennedy com a arma de choque, estava com as mãos para trás, não fazendo qualquer gesto que desse a entender que ele as movimentaria para frente (câmera n° 4, dia 24/08/2013, às 22h21min).

Dessa forma, a postura do Sr. Kennedy de disparar a arma de choque em face de uma pessoa que se encontrava com os braços para trás fora desproporcional, motivo pelo qual não há como acolher a tese das Requeridas de que o segurança agiu em legítima defesa ou que o Requerente fora o único responsável pelo ocorrido, não merecendo ser acolhida, tampouco, a tese de exclusão do nexo causal.

Neste ponto, destaca-se que, em que pesem as demais imagens constantes no CD acostado à fl. 89, o boletim de ocorrência juntado às fls. 91/93 e os termos de declaração juntados às fls. 94/95, os quais demonstram que, em outros encontros, o Requerente colocou o dedo na rosto do Sr. Kennedy, o ameaçou e que, no dia dos fatos, o estava esperando do lado de fora do estabelecimento da Segunda Requerida, tendo sido o responsável pelo gesto de chamar o segurança para a área do estacionamento, estes fatos não são capazes de imputar ao Requerente a culpa exclusiva pelo ocorrido, ante a desproporcionalidade da medida adotada pelo segurança.

Ressalta-se também que o fato da arma de choque utilizada pelo segurança ser de uso pessoal deste e não ter sido fornecida pelas Requeridas não é capaz de afastar a responsabilidade destas, pois enquadra-se no âmbito da culpa, a qual não deve ser apreciada na presente feito, tendo em vista que se trata de responsabilidade objetiva.

Assim, a postura do apelado acima narrada, corroborada, inclusive, pelas imagens constantes no ID nº 3051732 - Vol. I - Fls. 213/215 do pdf, afastam - por completo - as alegações dos recorrentes, não havendo que se falar, de igual forma, em hipótese que culpa concorrente, elemento que, inclusive, consiste em nítida inovação recursal.

Assim, estabelecido o ato ilícito praticado e o dever de indenizar, se apresenta proporcional o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 estabelecido, sobretudo sob a ótica de que, conforme documento ID nº 3051732 - Vol. I - Fls. 35 do pdf, sofreu o apelado “pontos de queimadura com escoriações do hipocôndrio direito; esquimose de face posterior de coxa esquerda no terço superior e terço inferior da perna direita na face interna”.

Por fim, em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, devem ser os honorários estabelecidos com base no valor da condenação, eis que antecede o valor da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo de GARRA ESCOLTA, VIGIL NCIA E SEGURANÇA LTDA (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 27/95 do pdf) e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA (ID ID nº 3051732 - Vol II - Fls. 177/207) tão somente para, em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, fixar os honorários com base no valor da condenação.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2% da empresa GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2023 às 17:47:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47411122082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR